Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-46.2020.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000187-46.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 17.290.286/0001-90 (APELADO), AURIZAN PIRES DE CAMARGO - CPF: 850.638.861-91 (APELADO), JANETE JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 810.998.511-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor,
pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000187-46.2020.8.11.0086

APELANTE:

SICREDI OURO VERDE MT

APELADO:

JANETE JESUS DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT,
Dr. Cássio Leite de Barros Netto
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000187-46.2020.8.11.0086
,
ajuizada em face de
CAMARGO E OLIVEIRA LTDA – ME, AURIZAN PIRES DE CAMARGO
e
JANETE JESUS DE OLIVEIRA
, que julgou extinto o feito, por abandono, com fulcro no art. 485, III, e § 1o, do Código de Processo Civil. Custas pela exequente, sem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
sequer o feito ficou paralisado por 30 dias conforme se depreende dos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, outrossim houve ainda a ausência de intimação pessoal do autor/exequente o que invalidade a sentença prolatada nesses autos
” (sic).

Argumenta que “
além de não ter extrapolado o citado prazo soma-se ainda o entendimento contemporâneo exigido para a configuração do abandono de causa e sua consequente extinção, a imprescindível demonstração do animus de abandono do processo
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença, retomando-se o regular processamento do feito (Id. 168989166).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 168989167).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Pois bem. Infere-se que a presente ação de execução de título extrajudicial foi protocolada em 31/01/2020, sem que sequer tenha havido a efetiva citação dos executados.

A primeira tentativa de citação restou infrutífera, porque os executados não foram localizados, conforme certidão do Oficial de Justiça lavrada em 08/09/2020 (id. 168988845).

O exequente apresentou novo endereço para citação, de forma que o mandado foi expedido, todavia, os executados também não foram localizados naquele endereço, segundo certificado em 18/06/2021 (id. 168989151).

Em 31/05/2022 o exequente apresentou outro endereço e após ter registrado a ciência para o pagamento da diligência em 14/07/2022 (Ato Ordinatório - 15901649), requereu em 26/07/2022 dilação do prazo de 10 (dez) dias para recolhimento de custas de guia de locomoção (id. 168989157).

Em 31/08/2022 e 15/09/2022, o exequente foi intimado para dar andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, assim como pessoalmente, via sistema, sendo registrado ciência em 02/09/2022 e 16/09/2022.

Consequentemente, em 29/09/2022, sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, por abandono, com fulcro no art. 485, III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que o presente feito tramitou de forma 100% (cem por cento) digital e o ora apelante
anuiu quanto a tal fato
, bem como informou endereço eletrônico para que todas as intimações lhe fossem encaminhadas, não há se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal e sim em desídia da parte exequente em dar regular prosseguimento ao feito.

Nota-se que o exequente foi intimado para recolher a diligência em 14/07/2022 e embora tenha solicitado o prazo de 10 (dez) dias para tomar a referida providência, até 27/09/2022 não havia cumprido, configurando, portanto, o abandono de mais de 30 (trinta) dias.

Dessa forma, não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal – via sistema, nos moldes estabelecidos pelo ‘Juízo 100% Digital’, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

Logo, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que promoveu a extinção da ação, sem resolução do mérito, sendo totalmente despicienda a argumentação de excesso de formalismo no caso concreto, dada a demonstração da não promoção dos atos e das diligências que lhe incumbia, circunstância essa que se amolda ao abandono da causa.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC/15 – JUÍZO DIGITAL –
EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA
– ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC/15 na intimação do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo Digital
.”
(TJ-MT - AGR: 10401580820228110041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

“BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC –
INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
– INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.
In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia
.”
(N.U 1020565-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.
Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a intimação do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico
.”
(N.U 1023914-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023